Tribunal: STF
Processo: RE 79602
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-20
Data de publicação: 1980-06-20

Ementa:
ACESSÃO. CONSTRUÇÃO EM TERRENO ALHEIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O PROPRIETÁRIO DO SOLO RURAL, PARA DELE HAVER O PREÇO DE AÇUDE CONSTRUÍDO SOB RESPONSABILIDADE DE ARRENDATÁRIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM RECONHECIDA NO SANEADOR, MANTIDO EM GRAU DE APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTIGOS 526, 530, II E 547 DO CÓDIGO CIVIL REPELIDA, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 549, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DOUTRINA DA MATÉRIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.